Tribunal: STF
Processo: HC 223422
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 790.289/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), posse de instrumentos para fabricação, preparação, produção e transformação de drogas (art. 34 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11343/2006) e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003).



    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 4): 



    Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço supra, STEVEN VICTOR PEREIRA DOS SANTOS, CESAR ORIELI e VINICIUS ESPERDIÃO DE SOUZA, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, droga, consistente em 992g (novecentas e noventa e duas gramas) de cocaína, acondicionadas em um tijolo e dois pedaços, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, auto constatação preliminar de fls. 09/10 e laudo pericial a ser oportunamente juntado aos autos. 



    Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias supra, STEVEN VICTOR PEREIRA DOS SANTOS, CESAR ORIELI e VINICIUS ESPERDIÃO DE SOUZA possuíam e guardavam instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08. 



    Por fim, nas mesmas circunstâncias supra, STEVEN VICTOR PEREIRA DOS SANTOS, CESAR ORIELI e VINICIUS ESPERDIÃO DE SOUZA possuíam e mantinham sob suas guardas, armas e munições, consistentes em uma submetralhadora, calibre. 40, de fabricação artesanal, de uso restrito, com 02 (dois) carregadores com 08 munições, e 84 munições calibre .40, bem como um revólver, marca Rossi, calibre 38, de uso permitido, com cinco munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e laudos periciais a serem oportunamente juntados aos autos. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ocasião em que o Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Enfatiza que: (a) a ação penal se embasa unicamente em provas ilícitas, consistentes na entrada ilegal em domicílio, promovida em virtude de denúncia anônima, e com autorização de entrada viciada; e (b) verifica-se claramente que não foi apontado qualquer elemento concreto apto a justificar a necessidade da custódia do paciente, que, em verdade, está ancorada tão somente na gravidade abstrata do delito praticado de tráfico de drogas. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada, com ou sem imposição de outras medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente